Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Grave ameaça configurada pela simulação de porte de arma. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por roubo. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) não há prova suficiente para a condenação; e, (ii) se o fato de o autor levar a mão à cintura, simulando estar armado, configura grave ameaça.

III. Razões de decidir.
3. O crime de roubo consuma-se quando o agente se torna possuidor da “res furtiva”, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Desistência voluntária não caracterizada.

4. O fato de o autor levar a mão à cintura, simulando estar armado, configura grave ameaça para fins de subsunção do comportamento ao tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.